Tribunal: TJDFT
Processo: 0752258-03.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0752258-03.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EIXO CONSTRUCOES E PROJETOS DE ENGENHARIA LTDA AGRAVADO: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Eixo Construções e Projetos de Engenharia Ltda. contra decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais da Circunscrição Judiciária de Taguatinga, que não conheceu do pedido de nulidade formulado pela agravante, manteve decisão anterior por seus próprios fundamentos e determinou a expedição de alvará para levantamento dos valores bloqueados no Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário (SisbaJud). Verifico que a que a decisão agravada (id 255238333) foi proferida em 30.10.2025 e limita-se a reiterar integralmente os fundamentos de decisão anteriormente proferida (id 251830664), datada de 1o.10.2025, a qual reiterou os termos de decisões anteriores (id 247756942 e 249147773). Intime-se a agravante para manifestar-se sobre a eventual ocorrência de preclusão recursal, especialmente diante do teor meramente reiterativo da decisão agravada. Fixo o prazo de cinco (5) dias nos termos do art. 10 do Código de Processo Civil. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator